Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737266-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ROGERIO PEREIRA DA ROSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações devidas pelo agravado ao agravante a partir do mês de agosto, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada cobrança. O Juízo de Primeiro Grau explicou que os documentos que instruem os autos comprovam o defeito apresentado no veículo e a demora na solução do problema. Mencionou que o perigo de dano decorre do fato de o agravado estar sendo obrigado ao pagamento das parcelas do financiamento mesmo sem estar usufruindo do bem, porquanto defeituoso. Ressaltou que a responsabilidade solidária entre os réus não é objeto da decisão e que o fundamento para concessão da tutela de urgência é a eventual rescisão lógica do contrato de financiamento. A análise preliminar do agravo de instrumento demonstra ausência de impugnação específica ao fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para conceder a tutela de urgência. O agravante limitou-se defender a sua ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de vício nas operações contratadas pelo agravado. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso parcial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator